Tribunal: TJPA
Processo: 0002330-56.2011.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0002330-56.2011.8.14.0017.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (1ª VARA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J.B.P.
ADVOGADO: DR. JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ - OAB/PA 4867.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não cabe falar-se em Cerceamento de Defesa, no caso em apreço, uma vez que fora devidamente juntada aos autos as mídias de gravação do inteiro teor da audiência de instrução, ocasião em que fora concedido à defesa prazo para eventual aditamento às razões recursais, o qual transcorreu sem manifestação do advogado constituído, conforme certidão de fl. 75 dos autos.
Preliminar rejeitada.
2
.A autoria do delito de estupro de vulnerável restou efetivamente demonstrada pela prova oral e documental colacionada ao feito, especialmente pela palavra da vítima, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório, bem como a desclassificação para a forma tentada, devendo a condenação do apelante ser mantida nos termos em que foi prolatada.
3
. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, incabível o redimensionamento da pena-base pleiteado.
4
.A conduta do apelante extrapolou os limites da previsibilidade, diante dos danos suportados pela menor, que além de sofrer o abuso sexual e físico, ainda fora coagida emocionalmente pelas ameaças de morte proferidas pelo réu contra sua família e contra sua integridade física. Ressalte-se, ainda, que o acusado violou a relação de confiança existente entre ele e a família da vítima, circunstância que denota maior reprovabilidade em sua conduta, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido
. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
J.B.P. ,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia-Pa
, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A,

c/c art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
16(doze) anos e 08(oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.
(fls. 48/52).

Consta da exordial, de fls. 02/04, que
¿(...) a adolescente, E.S. de O., de 11 anos de idade, há cerca de um ano prestava serviço para Ana Maria, levando e buscando o filho desta na escola, além de ajudar nas tarefas domésticas, chegando a dormir algumas vezes na residência de Ana Maria, esposa do acusado. Importante registrar que, as atitudes de João Palmeira com a adolescente mudaram a partir do dia em que a mesma foi para a casa do denunciado para cuida do filho recém-nascido do casal, pois no mesmo dia o denunciado colocou um filme pornô para a adolescente assistir dizendo que o mesmo que passara no filme queria fazer com ela, ressalta-se que, em outra oportunidade a adolescente encontrava-se na casa do denunciado, apenas com a criança recém-nascida e João Palmeira, oportunidade em que o denunciado entrou no quarto onde a adolescente estava com o recém-nascido e trancou a porta do mesmo, deitou na cama e começou a acariciar as costas da adolescente dizendo para esta que queria ficar com ela, obtendo negativamente a resposta, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que se ela não ficasse com ele não iria lhe dar mais nada e além disso iria falar para todos que a adolescente estava dando em cima dele, e se ela falasse para sua esposa Ana Maria iria lhe bater muito. Narra a peça informativa, que dias depois, novamente a adolescente se encontrava sozinha na casa do denunciado em companhia deste, ocasião em que este a chamou até o quarto e trancou a porta, dizendo se ela gritasse iria bater na sua boca, em ato continuo pegou uma corda e amarrou ao braços da adolescente, tendo esta pedido para ele parar, e como resposta o denunciado bateu nas costa da adolescente com uma corda, em seguida passou as mãos nas pernas da adolescente e tocou e apertou os seios adolescente e obrigado ela adolescente. Em outro momento, quando novamente a adolescente se encontrava sozinha com o denunciado, este pediu para ela tirar a roupa e ficar pelada, ameaçando com um cinturão que estava dentro do guarda-roupas, e tendo ela negado o denunciado cumpriu a promessa e pegou o cinturão e bateu nas costas da adolescente. Diante das agressões e ameaças a adolescente tirou a roupa, tendo o denunciado também tirado a sua e ficado completamente pelado. Ato contínuo mandou a adolescente deitar na cama e ficar na posição de ¿quatro¿, em seguida introduziu seu pênis parcialmente na vagina desta, pois ela chorava muito de dor, o que fez com que passasse a fazer apenas sexo oral com a adolescente vitimizada. Narra os autos que, por diversas vezes o denunciado abusou sexualmente dela sempre com ameaças, a adolescente ainda relata que fez sexo vaginal, oral e anal com ele, e quando negava a fazer sexo com o denunciado, este lhe agredia, e deixou de contar os fatos a alguém em virtude das ameaças de morte que sofria por parte do imputado.¿

Em
razões da apelação
, suscita,
preliminarmente
, o sentenciado a nulidade do processo, a partir da fl. 22, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, alegando que não fora juntado aos autos o inteiro teor da audiência de instrução, constando apenas à fl. 27, a mídia de gravação da oitiva da vítima e de duas testemunhas.

No
mérito,
pugna

por sua
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
. Ultrapassada esta tese, requer a
desclassificação do delito para a forma tentada
e por fim pela diminuição
da pena-base, com a adequação do regime prisional.
(fls. 53/68).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (fls. 77/82).

Parecer da douta Procuradora de Justiça
, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 90/94).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado, J.B.P. , em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Conceição do Araguaia-Pa, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A,

c/c art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
16(doze) anos e 08(oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.

Suscita,
preliminarmente
, o sentenciado a nulidade do processo, a partir da fl. 22, sob o argumento de
cerceamento do direito de defesa, alegando que não fora juntado aos autos o inteiro teor da audiência de instrução, constando apenas à fl. 27, a mídia de gravação da oitiva da vítima e de duas testemunhas.

Contudo, atenta ao despacho de fl. 71, verifico que tal irregularidade fora sanada, tendo sido juntada à fl. 27 dos autos, a mídia referida, ocasião em que fora concedido à defesa prazo para eventual aditamento às razões recursais, o qual transcorreu sem manifestação do advogado constituído, conforme certidão de fl. 75 dos autos.

Preliminar rejeitada.

No
mérito
, pleiteia o recorrente por sua
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
. Ultrapassada esta tese, pugna pela
desclassificação do delito para a forma tentada
e ao final pelo
redimensionamento da pena-base
com a
readequação do regime prisional.

Passo ao exame do pleito absolutório.
Da Autoria e Materialidade Delitiva.

In casu
, a
materialidade
do crime em exame revela-se indene de dúvidas e pode ser aferida por meio da prova testemunhal, das declarações da vítima e do Laudo de fl. 05 dos autos de I.P.

Nesse ponto, vale ressaltar que o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, mas nem por isso obstam a configuração da prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do CPP.

Da mesma forma, a
autoria
do delito restou induvidosa, porquanto a declaração da vítima corroborada pelo depoimento das testemunhas seguiu uma linearidade na exposição do fato, conforme passo a transcrever:

Destaco, inicialmente, o relato prestado pela
vítima, E.S.D.O
, na fase indiciária,
in litteris
: ¿
QUE há um ano ajuda a Sra. ANA MARIA CASAGRANDE esposa do Senhor J.P. a levar e buscar o filho de ANA MARIA na escola, recebendo por essa ajuda a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais mensalmente; Que além de levar o filho do casal na escola, a informante também ajudava ANA MARIA nas tarefas domésticas; Que algumas vezes a informante dormiu na casa de ANA MARIA, porém só dormiu duas vezes enquanto J.P. estava em casa, no entanto o tratamento de J. era normal com a informante; Que a informante foi para a casa de J.P. e ANA MARIA para cuidar do filho recém-nascido do casal, quando J. lhe disse que tinha comprado um filme para assistirem; Que quando ANA MARIA saiu J. colocou o filme e disse que queria fazer da maneira do filme com ela; Que em outro momento a informante estava na casa de J.P. e ANA MARIA, quando ANA MARIA disse a informante que ia na casa de uma irmã e pediu para a informante tomar conta de seu filho recém-nascido e ficar no quarto com a criança; Que no momento em que ANA MARIA saiu, ficou somente a informante e J.P. já que o outro filho de ANA MARIA estava na casa da avó; Que no momento em que encontrava-se sozinho com a informante J.P. levantou-se e trancou a porta do quarto onde estava a informante, deitou na cama e começou a acariciar as costas da informante, dizer que queria ficar com a informante, tendo a informante dito que não queria ficar com J., porém o mesmo diante da negativa da informante disse a ela que no outro dia era para ir na casa dele conversar com ele; Que J. ainda disse a informante que se ela não ficasse com ele, não daria mais nada para a informante e ainda diria para todo mundo que a informante ficava dando em cima dele e dizendo saliências para o mesmo; Que J. disse a informante, ainda, se caso ela contasse algo para ANA MARIA ele bateria muito na informante e a deixaria toda machucada; Que a informante diante das ameaças de J. disse que não iria contar nada; Que dias depois estava na casa de ANA MARIA e J.P., quando ANA MARIA foi até a casa de sua vizinha, deixando na casa a informante, J.P. e seu filho JACKES, porém minutos depois alguns amigos chamaram JACKES para brincar, tendo o mesmo aceitado e saído da casa, ficando na mesma somente J. e a informante; QUE logo que JACKES saiu de casa, J. chamou a informante até o quarto e trancou a porta dizendo que se ela gritasse iria bater na boca dela, tendo a informante dito que não iria gritar; Que diante da resposta da informante J. pegou uma corda e amarrou os braços da informante, que pedia para ele soltar ela, porém J. bateu com a corda nas costas da informante e disse para ela não contar nada pra ninguém, senão iria bater muito nela e começou a dizer que iria ¿pegar¿ ela e abraça-la forte, em seguida passou a mão nas pernas e tocou os seios da informante, apertando-os seguidamente, chamando a informante de amor e que iria largar a mulher dele para ficar com a informante, inclusive J. praticou sexo oral com a informante, obrigando a informante a fazer sexo em J. Que a informante pedia para J. parar de falar aquilo, porém J. disse que não iria parar de falar, tendo soltado a informante em seguida e mandou a mesma entrar no banheiro e esperar ele sair do quarto; QUE no momento em que saiu do banheiro ANA MARIA chegou e perguntou a informante o que estava fazendo no banheiro, tendo a informante dito que estava urinando; QUE ANA MARIA foi para o quarto onde estava o recém-nascido e J. mandou a informante embora; QUE dias depois ANA MARIA chamou a informante para cuidar de seu filho, já pela noite, enquanto iria na casa da irmã e disse que J. também iria sair, porém J. disse que iria aparar a barba e ficou na casa ate ANA MARIA sair, tendo a informante ido para o quarto ficar com o filho do casal; QUE assim que entrou no quarto, J. chegou em seguida, trancou a porta e disse para a informante tirar a roupa e ficar pelada para ele, ameaçando a informante com um cinturão que estava dentro do guarda-roupas; Que a informante recusou-se a tirar sua roupa, porém diante da recusa, J. tirou o cinto e bateu nas costas da depoente; QUE diante das ameaças e agressões de J., a informante tirou a roupa , tendo J. tirado sua roupa em seguida, ficando completamente nu, dizendo para a informante deitar em outra cama; Que J. mandou a informante ficar na posição ¿de quatro¿ e penetrou seu pênis na vagina dela, porém não completamente, pois a informante chorou muito de dor e disse que não aguentaria, porém J. disse que não era para a informante chorar, pois iria dar dinheiro para ela comprar suas coisas; em seguida J. deitou sobre a informante e passou a mão em seus seios e beijou seu rosto, dizendo que iria pegar a informante e que a mesma iria ¿chupar a rola dele¿ textuais; QUE a informante fez sexo oral em J. até o orgasmo do mesmo, que ejaculou na boca de E., tendo a mesma se engasgado e sentido vontade de vomitar; QUE minutos depois chegou JACKES na casa e J. saiu e vestiu sua roupa; QUE a informante pegou sua roupa e escondeu-se, tendo ANA MARIA chegado em seguida; Que quando ANA MARIA chegou perguntou a informante o que estava fazendo no quarto, tendo a informante dito a ANA MARIA que estava apenas se escondendo; Que a informante não contou nada a ANA MARIA, porque J. disse que iria comprar uma arma de um amigo e iria matar a informante e seus irmãos; QUE no dia seguinte a informante foi buscar JACKES para levar a escola e ao retornar ANA MARIA chamou a informante para ajudá-la nas tarefas domésticas, porém a informante disse que não podia, pois não queria ficar naquela casa com J.; Que a informante afirma que J. abusou sexualmente dela diversas vezes e sempre a ameaçava, inclusive chegou a dizer que se ela contasse a uma amiga com quem sempre conversava J. mataria aas duas; Que a irmã de ANA MARIA desconfiou que algo estava acontecendo e chegou a dizer que E. só ia na casa de ANA MARIA e J., quando este estava em casa, insinuando que algo estava acontecendo, porém a informante afirma que ANA MARIA nunca falou a respeito disso com a informante; QUE a informante relatou que em uma das vezes que teve relações com J. ficou suja de sangue, inclusive manchando suas roupas; QUE no dia em que E. recusava-se a ter relações com J. o mesmo a chamava de desgraça e que um dia iria penetrar todo o seu pênis na informante; QUE a informante relata que J. praticava sexo oral, anal e vaginal com ela e quando ela recusava-se a fazer algo, J. batia forte em seu rosto e a ameaçava de morte.¿
(fl. 10 dos autos de I.P.).

Em
juízo,
ratificou os termos acima, informando que morava ao lado da casa do acusado e de Ana Maria; Que levava e buscava o filho de Ana Maria na escola, recebendo pelo serviço R$ 20,00; Que, as vezes, quando o pai da criança ia para roça ficava dormindo na casa de Ana Maria; Que algumas vezes Ana Maria se ausentava de casa e ficava sozinha com o acusado; Que nesses momentos ele aproveitava para ter contato físico, mandava tirar a roupa; Que o acusado chegou a lhe bater com cinto nas costas; Que ele um dia a amarrou com uma corda, amarrando os braços e segurando as pernas e passando a mão em seu corpo; Que um dia quase Ana Maria os viu; Que um dia Ana Maria chegou e teve que se esconder no banheiro; Que o acusado dizia que ia lhe bater e matar seu pai se contasse para alguém o que ele fazia; Que o acusado lhe dava dinheiro em troca; Que levava o dinheiro para sua casa; Que o réu chegou a penetrar na hora do ato sexual; Que o fato aconteceu umas duas vezes; Que quando acabava o ato sexual ele a mandava ir embora; Que a irmã de Ana Maria chegou a desconfiar do ocorrido; Que o réu se aproveitava da ausência de Ana Maria para praticar o ato sexual; Que não contou esse fato pra ninguém; Que quando o Conselho Tutelar chegou na escola foi conversar com eles; Que chegou a ser atendida no Conselho Tutelar por uma psicóloga.(mídia de fl. 27).

A testemunha do Juízo,
Valter Francisco de Oliveira
, pai da vítima, ao ser inquirido em juízo, relatou que reside próximo ao acusado; Que moram há uns 50 m de distância; Que durante a semana se ausentava de casa para trabalhar e só ficava na sua casa final de semana; Que conhecia o acusado e os pais dele; Que a menor frequentava a casa do acusado, pois levava a filho dele para a escola e ajudava a esposa dele nos serviços domésticos, há cerca de um ano; Que nunca imaginou que o acusado fazia isso com sua filha; Que as vezes sua filha dormia na casa do acusado, quando ele estava na roça; Que ficou sabendo do ocorrido através do pessoal do Conselho Tutelar e depois sua filha confirmou que o acusado a forçou a fazer "isso e isso"; Que sua filha lhe contou que quando entrou no quarto o acusado fechou a porta e fez o que quis com ela; Que acha que a filha disse
que isso aconteceu por duas vezes; Que após a descoberta da história sua filha mudou seu comportamento, parecia contrariada, pois o acusado ameaçava matar a ela a mim ou a mãe, indo inclusive, no colégio de sua filha para lhe ameaçar, depois que o fato veio a tona; Que na escola ameaçou matar o pai e a mãe dela, tendo o depoente voltado urgente de Anápolis por conta da situação, porém não registrou tal fato na Polícia; Que deu apoio moral para sua filha; Que reclamou com ela porque ela não falou antes e ela afirmou que não falou porque se sentia ameaçada. Que além de E. ainda tem mais quatro filhos; Que E. é a caçula; Que antes do fato conversava direto com o acusado; Que o considerava; Que se sentiu revoltado com o comportamento do acusado; Que não sabe informar de que maneira essa história chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar; Que sua filha não costuma sair com coleguinhas; Sobre a conduta social do acusado disse que
"com a E. é a terceira¿
, mas não sabe dizer o nome das outras vítimas; Que falaram para ele
¿Va1tinho ele fez isso com uma menina lá do Sete Barraco só que a galera ficou com medo dele, que ele é cheio de zuada
¿, ai não mexeram com ele. Que
¿tinha uma menina lá pertinho que ele tava tentando convencer ela só que como a E. caiu ela vazou";
Que sua família não tinha nenhuma dependência financeira em relação ao réu; Que nunca imaginou que o acusado faria isso com sua filha e que quando chegou de Anápolis disse isso ao acusado, tendo ele respondido ¿
não Valtinho tanto faz eu fazer com uma, com duas, com três, com quatro ou com cinco pra eu resolver na Justiça é um só."
(fl. 27)

A testemunha do Juízo,
Marlene Gonçalves da Silva
, mãe da vítima, afirmou em Juízo que tinha muita confiança na família do acusado; que Ana Maria foi na sua casa e pediu para sua filha, E. levar o filho dela para escola e pagava 20 reais por mês; Que as vezes pedia para a menor limpar a casa e pagava separado; Que E. dormia na casa do denunciado quando o acusado estava na roça; Que E. cuidava do recém-nascido quando Ana Maria se ausentava da casa. Que E. lhe contou que o acusado estava na casa enquanto ela olhava o bebê na ausência de Ana Maria, mas só uma vez; Que ficou sabendo dos fatos através do Conselho, mas depois a vítima lhe contou como foi; Ela disse que o réu a levou para o quarto; Que E. lhe contou que o acusado lhe deu uma bola e prometeu lhe dar um PC Que E. lhe falou que J. tirou a virgindade dela.(mídia de fl. 27).

A testemunha,
Elivaldo José da Silva
, Conselheiro Tutelar, narrou na fase instrutória que recebeu a denúncia por ligação anônima, tendo uma voz de mulher passado o nome da criança e a escola onde ela estudava; Que primeiramente achou que fosse o pai, mas depois a pessoa disse que era o acusado, vizinho da menor; Que a pessoa ligou duas vezes; Que a pessoa parecia conhecer bem os envolvidos, dando os endereços das partes, a série e a escola que a menor estudava; Que quando foi a escola, primeiramente a menor negou; Que acha que por vergonha e medo das ameaças, mas ficou muito nervosa, o que fez com que o depoente chamasse os pais para irem ao Conselho, sendo que lá a menina relatou a situação; Que a mãe nunca percebeu nada de diferente fisicamente na criança, nem nas roupas; Que a mãe disse que a menor ajudava nos serviços domésticos, trabalhava como babá e também levava e buscava a criança na escola; Que o acusado aproveitava quando Ana Maria não estava para assediar a criança; Que não conversou com colegas da menor ou com a diretora da escola; Que a adolescente parecia ter convicção no que relatou, passando ¿verdade" ao conselheiro; Que a menor contou que era ameaçada, que teve sexo oral com o acusado; Que não conhece a família do acusado e nem da menor; Que acha que há uma coerência quanto aos fatos relatados pela vítima, pois contou a mesma coisa para os conselheiros e na delegacia; Que acha que havia uma confiabilidade entre as famílias; Que o laudo de conjunção carnal deu positivo; Que foi a primeira vez que ela foi ao Conselho; Que não tem conhecimento de que algum Conselheiro Tutelar é parente da ex-esposa do réu. (mídia de fl. 27).

Por sua vez, o acusado,
J.B.P.
, ao ser interrogado em juízo, sustentou que não é verdadeira a acusação; Que tem rixa com sua ex-mulher; Que acha que essa acusação pode ser originada de vingança de sua ex-mulher; Que está separado há quatro anos; Que conhece a ofendida; Que a mesma frequentava sua casa; Que era muito difícil ter contato com a vítima em sua casa; Que sai na segunda feira cedo para roça; Que era muito difícil encontrar com a menor; Que na quarta-feira voltava para casa para resolver seus problemas, Que os pais dela eram vizinhos seus. (mídia de fl. 27)

Da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que a tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado ao feito, não merecendo reparo, neste ponto, a sentença condenatória atacada.

As informações minuciosas prestadas pela menor, sua genitora, seu pai e pelo Conselheiro Tutelar, encontram-se em total harmonia, trazem aos autos elementos de prova de grande relevância para formação da convicção do julgador, assim como o relatório psicológico produzido pelo CTFAP, no qual se lê à fl. 32 dos autos, que a ofendida, ao ser ouvida pela Psicóloga, relatou que esse fato vem acontecendo há um bom tempo e que desde o início o acusado vinha fazendo ¿gracinha¿ e outros comportamentos, confirmando as agressões físicas e sexuais sofridas, esclarecendo não ter contado a ninguém esse fato, não sabendo informar como ficaram sabendo do ocorrido.

Por outro lado, o denunciado não apresentou, em juízo, motivação plausível, capaz de justificar seu envolvimento no delito, limitando-se em afirmar tratar-se de uma suposta vingança de sua ex-mulher, todavia não conseguiu demonstrar qualquer conexão entre esta, a menor e os pais da mesma, afirmando, inclusive, que o pai da menor não se prestaria para convencer sua filha a fazer uma denúncia caluniosa contra si, não sabendo esclarecer porque E. lhe acusa desta maneira e que jamais teve qualquer discussão com a menor ofendida.

Assim, tenho que a ausência de apresentação de álibi verossímil pelo denunciado vem reforçar a versão uníssona apresentada pela vítima, que foi ratificada pelo depoimento das demais testemunhas, as quais relataram o fato nos mesmos termos prestados pela ofendida, comprovando de forma inequívoca o crime praticado pelo acusado.

Logo, vislumbra-se,
in casu
, que a palavra da vítima não está isolada do contexto probatório e tem especial relevância como elemento de prova colhido na fase policial e judicial
.
Da desclassificação para a forma tentada.

Desta forma, comprovada a conduta praticada pelo recorrente, não há que se falar em desclassificação para a forma tentada.

Sabemos que o

tipo penal caracterizador do estupro de vulnerável abrange tanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal como da efetiva conjunção carnal. No caso vertente, houve a prática de ambos, sendo, inclusive, confirmado pelo Laudo de fl. 05 dos autos em apenso, que a menor não era mais virgem, subsumindo a conduta do apelante ao crime pelo qual fora sentenciado, sendo incongruente ao caso concreto a hipótese da tentativa.

Diante desse quadro fático, tenho que a
autoria
do delito de estupro de vulnerável restou efetivamente demonstrada pela prova oral e documental colacionada ao feito. Da mesma forma, a
materialidade
restou consubstanciada na palavra da vítima e no laudo de fl. 05,
sendo incabível, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, bem como a desclassificação para a forma tentada,
devendo a condenação do ora apelante ser mantida nos termos em que foi prolatada.
Passo ao exame da dosimetria da pena.

Vencidas as teses acima, pugna o recorrente pela redução da pena imposta ao apelante para 08 anos de reclusão, alegando que milita em favor do mesmo o fato de ser primário, de bons antecedentes com residência fixa e personalidade não voltada para o crime.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Da leitura atenta da r. decisão, observo que o MM. Julgador após analisar as circunstâncias do artigo 59 do CPB, fixou a pena base em
10 anos de reclusão
, face ao desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
, considerando o fato do acusado ameaçar a vítima, agredi-la e amarra-la, bem como às
consequências do delito
, tendo em vista o relatório psicológico de fl. 32, que relata que a vítima apresenta tristeza, desamparo, medo, insegurança, gestos contidos e tensão intensa, decorrentes dos traumas sofridos pelos eventos criminosos e destrutivos de sua sexualidade.

Com efeito, como bem salientou o MM. Julgador,
a conduta do apelante extrapolou os limites da previsibilidade, diante dos danos suportados pela menor, que além de sofrer o abuso sexual e físico, ainda fora coagida emocionalmente pelas ameaças de morte proferidas pelo réu contra sua família e contra sua integridade física. Ressalte-se, ainda, que o acusado violou a relação de confiança existente entre ele e a família da vítima, circunstância que denota maior reprovabilidade em sua conduta.

À vista disso, tenho que a pena-base estabelecida em 10(dez) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, que é de 08(oito) anos, se encontra proporcional a análise das circunstâncias judiciais concretizada pelo Magistrado, que reconheceu dois vetores desfavoráveis ao sentenciado, os quais restaram valorados com base no caso concreto, como exige o princípio do livre convencimento motivado, considerando o relato da vítima, corroborado pelo acervo probatório colacionado ao feito, o qual vem comprovar a conduta do apelante, que extrapolou os limites do tipo penal, justificando o desvalor atribuído as circunstâncias e consequências do crime, objeto da irresignação da defesa.

Sobre a matéria:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA. OFENDIDA DORMIA NO MOMENTO DOS FATOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...);
3. A palavra da vítima tem relevância diferenciada nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes.
4. A violação da confiança depositada no agente
e
a ocorrência de transtornos psicológicos autorizam a exasperação da pena-base.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1103678/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Em seguida, tendo em vista o reconhecimento da continuidade delitiva,
art. 71 do CPB
, a pena foi exacerbada em 2/3, frente a existência de vários crimes de estupro praticados pelo apelante contra a ofendida, restando concreta e definitiva em
16(dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão
, a qual, a meu ver, se encontra proporcional e adequada à análise das circunstâncias do caso concreto, como exige o princípio da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Por conseguinte, ratifico nesta superior instância a valoração negativa atribuída aos referidos vetores, bem como a continuidade delitiva reconhecida pelo MM. Julgador, mantendo a
pena
conforme estabelecida na r. sentença.
Do Regime Prisional.

Da mesma forma, o regime prisional aplicado se encontra adequado à pena estabelecida ao recorrente, nos termos do
art. 33, § 2º, ¿a¿ do CPB
, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Isto posto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora